Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-87.2021.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-87.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 999.931.631-04 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do contrato e determinando a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da autora, na forma simples, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos indevidos realizados na conta bancária da apelante, no valor mensal de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos), referentes a seguro não contratado, caracterizam dano moral indenizável ou representam mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, tendo sido reconhecida a falha na prestação de serviços e a inexigibilidade dos descontos efetuados na conta da apelante, com a determinação de restituição dos valores na forma simples.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de que a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o fato tenha repercutido na esfera dos direitos da personalidade, não sendo a fraude bancária, por si só, suficiente para sua configuração.

5. No caso concreto, o valor mensal descontado (R$ 38,50) não possui expressão econômica suficiente para causar abalo significativo na situação financeira da apelante, tampouco se verificam circunstâncias agravantes que pudessem ensejar a ocorrência de dano moral, como inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, privação de recursos para necessidades básicas ou tratamento vexatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A realização de descontos indevidos em conta bancária, por si só, não configura dano moral indenizável quando o valor não apresenta expressão econômica significativa e não há comprovação de circunstâncias agravantes que repercutam na esfera dos direitos da personalidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, STJ, j. 12/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, STJ, j. 23/5/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001184-87.2021.8.11.0023, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, que foi julgada parcialmente procedente para
‘o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade do contrato e respectivos descontos apontados na inicial, bem como
CONDENAR
as rés, em regime de solidariedade, a restituir à autora os valores descontados mensalmente, equivalente ao montante de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar do desembolso’
(id. 217329756).

A parte
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
apresentou embargos de declaração, o qual foi acolhido ‘a fim de retificar a parte dispositiva da sentença de id. 132766013, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida por MARIA APARECIDA MELO DA SILVA

SANTOS em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e BANCO BRADESCO para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do contrato e respectivos descontos apontados na inicial, bem como CONDENAR as rés, em regime de solidariedade, a restituir à autora os valores descontados mensalmente, equivalente ao montante de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), na forma simples, acrescidos de correção monetária,
que deve ser feita pelo índice INPC
, e juros moratórios legais, a contar do desembolso;
”
’ (id. 261834315)

A apelante propôs a demanda alegando descontos indevidos em sua conta bancária a título de seguro de vida vinculado à apólice n.º 10016152, contrato esse que jamais teria anuído.

Inconformada com essa parcial improcedência, a apelante argumenta que houve violação à sua dignidade, considerando que os descontos indevidos foram reiterados e afetaram diretamente sua subsistência, especialmente por tratar-se de consumidora em situação de hipossuficiência.

Destaca que a dor, a angústia e o transtorno emocional causados pela conduta dos apelados não podem ser reduzidos a meros dissabores, ainda mais quando houve tentativa frustrada de resolução extrajudicial, o que obrigou a demandante a se socorrer do Judiciário.

Alega, ainda, que houve falha na prestação do serviço bancário, com violação direta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, mormente ao direito à informação e à transparência.

Para reforçar sua pretensão, invoca jurisprudência no sentido de que descontos indevidos em proventos de aposentadoria ou em contas de pessoas em situação de vulnerabilidade são ensejadores de dano moral, citando acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece o caráter indenizável da conduta bancária nestas hipóteses.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, conforme requerido na petição inicial.

Isenção do preparo recursal, id. 217735666.

Contrarrazões, id. 217329768.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001184-87.2021.8.11.0023, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, que foi julgada parcialmente procedente para
‘DECLARAR a inexigibilidade do contrato e respectivos descontos apontados na inicial, bem como CONDENAR as rés, em regime de solidariedade, a restituir à autora os valores descontados mensalmente, equivalente ao montante de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), na forma simples, acrescidos de correção monetária,
que deve ser feita pelo índice INPC
, e juros moratórios legais, a contar do desembolso;
”
’ (id. 261834315)

Cinge-se da inicial que a parte apelante propôs a presente demanda sob a alegação de que a parte ré, sem sua anuência ou autorização expressa, estaria realizando descontos mensais indevidos em sua conta bancária, no importe de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos), sob a rubrica “Zurich Seguros”. Referidos débitos, iniciados em outubro de 2020, perfazem, até a data do ajuizamento da ação, o montante de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), valor este que a parte autora reputa indevidamente subtraído de sua esfera patrimonial.

A sentença de origem reconheceu a inexistência de vínculo contratual e determinou a devolução dos valores cobrados, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, ao entendimento de que os fatos não ultrapassaram os meros aborrecimentos, assim grafada:

“ [...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, existem algumas questões preliminares a serem resolvidas.

A começar pela ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco Bradesco, tendo em vista que o contrato de seguro objeto da lide foi firmado perante correquerida Zurich, não havendo como responsabilizá-lo pelos eventuais prejuízos sofridos.

Contudo, não se trata do melhor entendimento.

Afinal, é notório e sabido que o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Portanto, patente a legitimidade passiva do Banco réu, o qual autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Trata-se inclusive do entendimento jurisprudencial:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA
. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é
inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.
(...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021).

Adiante, alegam ambas as partes Requeridas pela ausência de requerimento administrativo, caracterizando ausência de pretensão resistida e, portanto, a lide carece de requisito essencial para sua válida constituição, qual seja o interesse de agir.

No entanto, carecem de razão as requeridas. A requerente informou em exordial que buscou a resolução do problema por diversas vezes na seara administrativa, por meio de ligações telefônicas, porém, só obteve descaso e resistência por parte do requerido, não sendo surpreendente tal relato uma vez que é de conhecimento notório a usual resistência de Bancos em realizar cancelamentos a pedido dos usuários, não deixando à Requerente outra opção se não pela judicialização do pedido.

Inclusive, em virtude desta postura não colaborativa usual bancária, já foi decidido pelo Tribunal Regional Federal que não é necessário o prévio exaurimento das vias administrativas para se ingressar com ação.

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 1. O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária. Inexiste violação ao princípio da separação de poderes (art 2º, da CF/88) ou afronta ao princípio da razoável duração do processo (art 5º, LXXVIII da CF) quando o Poder Judiciário aprecia o pedido que lhe é diretamente formulado. Sentença anulada. 2. Apelação provida. (TRF 1- AC: 00036673520064013810, Relator: Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Data de Julgamento: 18/03/2011, 3ª Turma Suplementar, Data de Publicação: 30/02/2011)”

Desta forma, não há que se falar em falta da pretensão resistida pela requerente, visto que a mesma vem tendo descontos realizados de maneira indevida em sua conta bancária.

Vale reiterar que, nos termos da súmula 479 e 297 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, partindo deste conceito é valida a consideração do Art. 14, §1º do CDC e Artigo 14, § 3°, II e 17 do CDC, que eleva a responsabilidade objetiva do Requerido. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, nos termos do artigo 6ª.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa nos termos do artigo 14 do CDC. Observa-se que a Requerente provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extratos que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o artigo 373, II, do CPC, aos Requeridos incumbia o ônus de comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Requerente, o que não verificou no presente caso.

Ainda, não há que se falar em conexão, na medida que tratam-se de contratos distintos. Até porque, o Banco Requerido sequer logrou êxito em produzir provas com o condão de comprovar a celebração do contrato efetivamente pela Requerente.

Desta forma, sanadas as questões preliminares e não havendo outras provas úteis e necessárias ao julgamento da lide, passo ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora ajuizou a presente ação visando à declaração de inexigibilidade dos descontos, a devolução das parcelas já descontadas, na forma dobrada, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Segundo a inicial, sem que houvesse autorização ou contratação, a ré promoveu descontos mensais em sua conta bancária. Tais descontos, ocorridos desde outubro de 2020, perfazem o valor total de R$ 308,00 (trezentos e oito reais). As rés, por sua vez, sustentam a regularidade dos descontos, decorrentes da lícita contratação do seguro, que restou cancelado, tendo em vista o deferimento da liminar pleiteada na prefacial.

Os documentos juntados apontam a indigitada contratação, bem como os descontos mensais havidos na conta da autora, no valor de R$ 38,50 (trinta e oito reais) mensais.

A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a autora, consumidora, é destinatária final dos serviços prestados pela ré, enquanto a ré é prestadora de serviço, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o § 2º, do artigo 3º estabelece que: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.Cinge-se a controvérsia a determinar a validade do contrato estabelecido entre as partes, que deu origem ao débito cobrado pela ré, face à alegação da autora de que a ele não aderiu, impugnando a autenticidade do documento.

Apesar de requerida a prova pericial, a ré sequer impugnou a alegação da Requerente, fazendo-se desnecessária a produção da prova. No entanto, cabe asseverar que o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece:

“Incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Assim, é certo que caberia à ré o ônus da prova, tendo em vista que a autora impugnou justamente a autenticidade do documento.

Não se olvida ainda que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece :

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

Dessa forma, levando-se em conta o substancial desnivelamento técnico e econômico entre as partes, justifica-se a aplicação da regra de inversão do ônus da prova, a fim de possibilitar o equilíbrio na relação jurídica processual. Nessas circunstâncias, a falta da análise pericial em razão da confissão implícita da ré implica em reconhecer a veracidade das alegações apresentadas pela autora quanto à impugnação do teor do documento apresentado, tendo em vista que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Neste sentido, tem-se posicionado o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de casos análogos, o que se infere a seguir:

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais. Empréstimo bancário.
Pactuação não reconhecida pelo autor. Impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu. Preclusa a elaboração de perícia grafotécnica, vez que o réu deixou de arcar com os honorários periciais e manifestou expresso desinteresse em sua realização
. Desatendido o ônus do artigo 429, II, do CPC.
Ausente, portanto, prova da legalidade da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira
. Danos morais configurados.Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção do valor fixado. Restituição dos valores indevidamente debitados no benefício do autor. Devolução a ser realizada na forma simples, ausente indício de má-fé da instituição financeira. Reforma parcial da r. sentença, nesse tocante apenas. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1000581-55.2019.8.26.0673;Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de FlóridaPaulista - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020).

Cabe asseverar que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dosdanos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como porinformações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A lei assegura a responsabilização em decorrência do risco da atividade desempenhada pela ré, que responde pelos danos ocorridos, independentemente de culpa, bastando a comprovação da conduta e o nexo de causalidade com os danos. A conduta ilícita está demonstrada pela falha na prestação de serviços da ré que deu ensejo à contratação à revelia da autora.

Desta forma, não se justifica a sustentada regularidade da dívida pela ré, devendo-se reconhecer a sua inexigibilidade. A inexigibilidade da dívida traz como consequência o dever de restituição da quantia indevidamente descontada.

A jurisprudência tem-se pronunciado de forma assente que a repetição de indébito, com devolução em dobro, pressupõe a existência de má-fé deliberada por parte do fornecedor de serviços. A despeito da falta de comprovação da regularidade da adesão da autora ao contrato e os indícios de fraude na contratação, não há como se atestar com absoluta certeza deque seja proveniente de funcionário da própria ré ou da prática de terceiro, fundamentando-se a responsabilidade da ré principalmente na teoria do risco da atividade assumida, a qual, reprisa-se,prescinde da comprovação de culpa.Portanto, inexistindo prova da má-fé nos autos (até porque o seguro reverteria embenefício da autora), a restituição deve ser na forma simples.

No que diz respeito aos danos morais, os fatos descritos não dão suporte à indenização pleiteada. A indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

A respeito do tema, ensina Sérgio Cavalieri Filho: mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

A partir de tais considerações, faz-se necessária a imposição de limites nas situações que possam exigir reparo financeiro, sob pena de inviabilizar a própria atividade jurisdicional, pois não haverá mãos a medir se toda e qualquer desavença vier dar com os tribunais, para ser remediada em termos pecuniários, bem como para não vulgarizar o instituto, reservado às aflições impostas a parte que realmente abalem seu ânimo e que não possam ser remediadas senão com aporte financeiro.

In casu, não se vislumbra como os fatos descritos na inicial possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do contratempo característico da vida moderna.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação movida por
MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS
em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
e
BANCO BRADESCO
para o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade do contrato e respectivos descontos apontados na inicial, bem como
CONDENAR
as rés, em regime de solidariedade, a restituir à autora os valores descontados mensalmente, equivalente ao montante de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar do desembolso; [...]”

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroversa a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo o magistrado a quo acertadamente reconhecido a falha na prestação de serviços e a inexigibilidade dos descontos efetuados na conta da apelante.

Contudo, quanto à ocorrência dos danos morais, a sentença
não
merece reparos.

A despeito da falha na prestação dos serviços e da inexistência de relação contratual entre as partes, a mera realização de descontos indevidos, por si só, não enseja automaticamente a configuração do dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o fato tenha repercutido na esfera dos direitos da personalidade.

A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, isoladamente, para a caracterização do dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

No caso em análise, o valor mensal descontado da conta da apelante (R$ 38,50), embora indevido, não possui expressão econômica suficiente para causar abalo significativo em sua situação financeira, tampouco se verificam outras circunstâncias agravantes que pudessem ensejar a ocorrência de dano moral, como inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, privação de recursos para necessidades básicas ou tratamento vexatório.

É importante destacar que o mero transtorno ou aborrecimento não caracteriza dano moral indenizável. Para sua configuração, é necessário que o fato tenha causado dor, vexame, sofrimento ou constrangimento capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, produzindo aflições e angústias que fujam à normalidade das relações cotidianas.

Nesse mesmo sentido converge a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA CONSTATADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028543-84.2023 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ademais, os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço já foram devidamente reparados com a declaração de inexigibilidade do contrato e a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, não havendo outro dano extrapatrimonial a ser compensado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025